Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0739937-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PACIENTE: NAZARENO ALVES DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Ao Ministério Público (embargos declaratórios de NAZARENO ALVES). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito